Tribunal: TJMT
Processo: 1039085-81.2023.8.11.0003
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039085-81.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[LUIZ RICARDO CARNEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 023.333.461-08 (APELADO), LETICIA SILVA DE LIMA SUZANA - CPF: 907.470.891-91 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELANTE), JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - CPF: 895.860.779-34 (ADVOGADO), JULIANO RICARDO SCHMITT - CPF: 036.477.119-42 (ADVOGADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO
DE

OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
-

ENCERRAMENTO UNILATERAL DA CONTA CORRENTE DO AUTOR - AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS - DANO MORAL CONFIGURADO -
QUANTUM
INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO
.

A responsabilidade do Banco como prestador de serviços é objetiva e só elidida nas hipóteses
de caso fortuito ou força maior e culpa

exclusiva da vítima ou de
terceiro
(art. 14, caput e §3o do CDC), sendo ônus do

réu a produção de provas nesse sentido pela regra de inversão do ônus da prova

(art. 6o, VIII, CDC).

A rescisão do contrato de prestação de serviços bancários é

direito tanto do correntista quanto da instituição bancária, desde que realizada nos

termos do contrato, da lei e resoluções do BACEN que disciplinam o tema, já

que tal fato constitui consectário lógico do princípio da autonomia da vontade.

O
encerramento da conta corrente

sem prévia notificação
é abusivo
, sendo inegável a falha na prestação do

serviço que causou transtornos aptos a atingir a honra e a imagem d
o correntista
,

fazendo jus à indenização por danos
morais.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
ITAU UNIBANCO S.A.

contra a sentença
(Id.
236508698
)
proferida na
Ação
d
e Obrigação
d
e Fazer
c/c
Danos Morais

ajuizada
em face de
LUIZ RICARDO CARNEIRO DE OLIVEIRA
, que

julgou

procedente
a presente
ação
para condenar o
requerido
ao pagamento d
e R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de danos morais,
atualizado com
juros de mora de 1% ao mês a partir d
a citação e correção monetária pelo
INPC a contar desta decisão
,
bem como determinar o desbloqueio da co
nta corrente n.
26.102-2, agência 0499.
Ainda, condenou o requerido a
o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios
arbitrados
em R$ 1.2
00,00 (um mil e duzentos reais)
com fulcro no §8o do artigo 85 do C
PC
.

Em suas razões recursais (Id.
236509150
)
o
recorrente aduz,
em síntese, que
respeitando a faculdade que lhe cabe, tanto na cláusula da proposta de abertura de conta corrente, quanto no artigo 421 do Código Civil, resolveu encerrar o relacionamento
em

conformidade com a Resolução 96/BACEN, que determina às instituições financeiras o

dever de informar ao correntista o prazo que ele terá para adotar as providências necessárias para o efetivo

encerramento da conta (art.12, IV).

Assevera que
a disposição do art.

39, IX, do CDC,
não é aplicável aos serviços bancários,
posto que não pode ser aplicada às obrigações de trato sucessivo,
inclusive, por prazo indeterminado e, portanto, não há falar em falha na prestação de serviço.

Sustenta que agiu em pleno exercício regular de direito (art. 188, I, CC), visto que há previsão legal na possibilidade
de bloqueio de conta como medida de segurança
, inexistindo danos efetivos que ensejam
à
reparação moral.

Ao final
,
pugna pelo provimento do recurso para afastar a condenação
de indenização por danos morais. Subsidiariamente
,
pela redução do
quantum
fixado, bem como pela
adequa
ção do
s honorários sucumbenciais

para que sejam fixados com base no valor da

condenação
.

Contrarrazões apresentada no Id.
236509156
, argumentando a ausência de dialeticidade recursal e requerendo o
desprovimento do recurso.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara
:

Do exame dos autos, verifica-se que
LUIZ RICARDO CARNEIRO DE OLIVEIRA
ajuizou
Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais

em
face
de
ITAU UNIBANCO S.A.
, aduzindo, em síntese, que

é titular da conta n
.
26102-2, agência 0499, onde efetivava transações diárias de médio valor, recebimentos de

consertos de celular, uso do cartão de débito para pagamentos e transações

eletrônicas, PIX
e
transferências
.

Alegou que n
o mês de julho
/
2023

o r
equerido
promoveu o encerramento da conta

de forma

unilateral, sem qualquer notificação prévia
. Ao procurar o gerente
,

foi

informado que o banco não t
inha
mais interesse comercial com a
sua
conta
.

Sob tais argumentos, ajuizou a presente demanda pleiteando a
manutenção da conta
corrente e
a condenação do requerido ao
pagamento de R$ 10.000,00

a título de indenização por danos morais
.

Ao sentenciar,
o
magistrad
o
singular,
Dr.
Luiz
Antonio

Sari
,

julgou p rocedente s o s ped ido s
da ação
,
conforme relatado.

Inconformada, recorre a parte
requerida
, ora apelante.

Pois bem.

Sabe-se que, em se tratando
de responsabilidade civil

embasada no Código Civil, para sua caracterização há que se provar o dano, a

conduta culposa ou ilícita e o nexo de causalidade (artigos 186 e 927 do CC), por

se tratar de responsabilidade subjetiva. Diferentemente, se fundada no Código de

Defesa do Consumidor, trata-se de responsabilidade objetiva e para tanto, basta a

comprovação do dano e do nexo de causalidade entre a conduta e o resultado,

independentemente de demonstração de culpa do agente (artigo 14 do CDC).

In
casu
, inconteste a aplicação do Código de Defesa do

Consumidor, pois a relação existente entre as partes é de consumo, pois se trata de

discussão de encerramento de conta corrente de forma unilateral, sujeitando-se,

pois
,
às disposições do Código de Defesa do Consumidor, de aplicação

reconhecida aos bancos na Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça (teoria da

responsabilidade objetiva).

A responsabilidade do Banco r
equerido
como prestador de serviços

é objetiva e só elidida nas hipóteses de caso fortuito ou força maior e culpa

exclusiva da vítima ou de

terceir
o

(art. 14, caput e §3o do CDC), sendo ônus do

réu a
produção de provas nesse sentido pela regra de inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, CDC).

No caso, o banco requerido
alegou que agiu no exercício regular do seu direito, no entanto, não faz prova da notificação prévia para o encerramento da conta corrente, cujos documentos colacionados demonstram que as movimentações bancárias ocorreram somente até o mês 07/2023 (Ids. 236508681 e 236508682) quando ocorreu o encerramento abrupto, corroborando os fatos deduzidos pelo autor.

Nesse contexto, incumbia ao banco réu demonstrar a legalidade do encerramento da conta corrente do autor, ônus que lhe incumbia pela inversão do ônus da prova em favor do consumidor (art. 6o, VIII,
do

CDC).

O ordenamento jurídico, de fato, não obriga o Banco a celebrar

e manter contrato de qualquer natureza, existindo norma regulamentada pelo

Conselho Monetário Nacional, por intermédio do Banco Central do Brasil,

autorizando o encerramento da conta corrente mediante comunicação prévia ao

correntista e concessão de prazo para concretização do distrato.

A rescisão do contrato de prestação de serviços bancários é

direito tanto do correntista quanto da instituição bancária, desde que realizada nos

termos do contrato, da lei e de resoluções do BACEN que disciplinam o
tema, já

que tal fato constitui consectário lógico do princípio da autonomia da vontade.

Dispõe o art. 473 do CC:

“A resilição unilateral, nos casos em que a lei expressa ou

implicitamente o permita, opera mediante denúncia notificada à outra parte”.

Sobre
o encerramento de conta,
dispõe
a
Resolução
4.753/2019
do BACEN:

Art. 5o Para o encerramento de conta devem ser adotadas, no mínimo, as

seguintes providências:

I -
comunicação
entre as partes da intenção de rescindir o contrato, informando

os motivos da rescisão, caso se refiram à

hipótese prevista no art. 6o ou a outra prevista na

legislação ou na regulamentação vigente;

II -
indicação
pelo cliente da destinação do eventual saldo credor na conta, que

deve abranger a transferência dos recursos para conta diversa na própria ou em outra instituição

ou a colocação dos recursos a sua disposição para posterior retirada em espécie;

III - devolução pelo cliente das folhas de cheque não utilizadas ou a realização do

seu cancelamento pela instituição;

IV -
prestação
de informações pela instituição ao titular da conta sobre:

a) o prazo para adoção das providências relativas à rescisão do contrato, limitado a trinta dias corridos, contado do cumprimento da exigência de trata o inciso I;

b) os procedimentos para pagamento de compromissos assumidos com a

instituição ou decorrentes de disposições legais; e

c) os produtos e serviços eventualmente contratados pelo titular na instituição

que permanecem ativos ou que se encerram juntamente com a conta de depósitos; e

V -
comunicação
ao titular sobre a data de encerramento da conta ou sobre os motivos que impossibilitam o encerramento, após o decurso do prazo de que trata a alínea "a" do inciso IV
.
[
g.n
]

Assim,
embora permitid
o o encerramento da conta bancária por iniciativa do banco
,
este

deve
, para tanto, cumprir os requisitos exigidos pelo Banco Central
, qual seja,
notificar o correntista com a antecedência mínima de 30 dias do encerramento da conta.

Neste cenário,
o encerramento da conta corrente da parte
autora foi realizado de forma abusiva, ao

deixar de previamente de notificá-la
,
impedindo-a de ter acesso a toda sua

movimentação financeira.

A liberdade contratual deve ser exercida levando em

consideração a função social do contrato e deve respeitar a regra da boa-fé

objetiva, nos termos do art. 421 do CC, consagrando-se idêntico preceito no art.

4o, III do CDC.

Corrobora

o caso dos autos os seguintes julgados dos

Tribunais Pátrios:

APELAÇÃOCÍVEL- AÇÃO DE OBRIGAÇÃODE FAZER

C/C INDENIZAÇÃOPOR DANOS MORAIS- ENCERRAMENTOUNILATERALDE

CONTA CORRENTE- COMPROVAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE

SERVIÇOS - RESOLUÇÃO N. 3.211 DO BACEN - AVISO PRÉVIO NÃO

CUMPRIDO - PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. -
É possível que a instituição financeira realize o cancelamento unilateral de conta bancária, devendo, para tanto, cumprir os requisitos exigidos pelo
Banco Central - Comprovado que o correntista não foi notificado com a antecedência mínima de 30 dias do encerramento da conta, a instituição bancária deve reativar a conta
- Para que se imponha o dever de

indenizar, é necessária a comprovação dos elementos ensejadores da

responsabilidade civil, quais sejam: o dano, a ilicitude da conduta e o nexo causal

entre ambos.

(TJ-MG - AC: 50022410820218130382, Relator: Des.(a) Valdez

Leite Machado, Data de Julgamento: 13/04/2023, 14a CÂMARA CÍVEL,

Data de

Publicação: 13/04/2023)
.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C

DANO MORAL – ENCERRAMENTO UNILATERALDE CONTA CORRENTE –

DANO MATERIAL DEVIDO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR

INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – RETIFICAÇÃO APENAS

QUANTO A ATUALIZAÇÃO DOS VALORES – RECURSO PARCIALMENTE

PROVIDO.
O encerramento de conta bancária é um procedimento formal de rescisão contratual, que deve se dar na forma escrita, atendendo às exigências estabelecidas pela Resolução no. 2.724/2000 do Banco Central do Brasil, que não foi observada no presente caso. É devida indenização por danos materiais ao consumidor que foi impedido de sacar seu dinheiro em razão do encerramento unilateral da sua conta corrente. Configurado o ato ilícito praticado pela parte ré ao encerrar unilateralmente a conta corrente da parte autora, sem que houvesse prévia comunicação, configura-se o abalo moral indenizável,
cujo valor da indenização

não comporta redução. Em se tratando de indenização por danos materiais por

responsabilidade contratual, os juros de mora incidem desde a citação válida e a

correção monetária a partir do efetivo prejuízo e no
dano moral, os juros incidem a

partir da citação e a correção monetária a partir do arbitramento.

(TJ-MT 10176182020218110002 MT, Relator: ANTONIA

SIQUEIRA GONCALVES,

Data de Julgamento: 13/10/2022, Terceira Câmara

de Direito Privado, Data de Publicação: 31/10/2022)
.

APELAÇÃO - ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA

CORRENTE PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – ALEGADO DESINTERESSE

COMERCIAL – ABUSIVIDADE – DANO MORAL
–
Pretensão de reforma da

r.

sentença de improcedência – Cabimento parcial –
Hipótese em que o cancelamento unilateral da conta realizado pelo banco deveria ter sido motivado – Menção genérica a "desinteresse comercial" que não configura motivo idôneo para o encerramento da conta, pois o desinteresse é ínsito ao término da relação jurídica – Exigência de motivação concreta para o encerramento unilateral da conta corrente
previsto no art. 12 da Resolução no 2.025/1993, com redação pela

Resolução no 2.747/2009, c/c art. 3o da Circular no 3.788/2016, vigentes à época –

Violação à boa-fé objetiva e à função social do contrato ( CC, art. 421, redação pela

Lei no 13.874/2019)

– Ausência de notificação tempestiva do encerramento da conta

– Dano moral configurado – Precedentes do TJSP – Indenização fixada em R$

5.000,00, que se mostra adequada para compensar o exacerbado grau de transtorno

experimentado pela autora e compatível com o patamar adotado por esta 13a

Câmara de Direito Privado, em outros casos análogos – RECURSO

PARCIALMENTEPROVIDO. (TJ-SP - 1014552-40.2020.8.26.0005, Relator: Ana

de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca, Data de Julgamento: 21/07/2021, 13a

Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/07/2021)
.
[
g.n
]

Portanto, se
o
requerente teve a conta bancária
encerrada de maneira abrupta
pelo banco, sem prévia notificação, inegável a falha na prestação do serviço
o
que
notadamente
cau
sa
transtornos aptos a atingir a

honra e a imagem d
o correntista
, fazendo jus à indenização por danos morais.

No tocante ao valor da condenação é sabido que o

quantum

indenizatório deve ser estipulado como penalidade ao caráter da conduta, sem

imputar valores abusivos que incentivem a indústria do dano moral ou

representem enriquecimento sem causa. Enfim, deve observar os princípios da

razoabilidade e proporcionalidade.

Na hipótese,
considerando o grau de culpa da parte requerida que

por negligência e falta de zelo no exercício da atividade exercida, bem como

levando em consideração a capacidade socioeconômica das partes, o valor fixado

na sentença em R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais) mostra-se razoável, pois tal montante

repercute no patrimônio da requerida sem excessos, não tornando iníqua ou

insignificante a reparação, assim como não patrocina a captação ou exagero de

vantagem, não constituindo indenização irrisória.

Por fim, no que tange à base de cálculo dos honorários advocatícios,
o
art. 85, §8o, do CPC possibilita a fixação por apreciação equitativa quando irrisório o proveito econômico na causa, como no caso dos autos, não havendo motivos para adequação
do valor arbitrado.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

N
os termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os
honorários advocatícios para
R$
1.
500,00 (um mil e quinhentos reais).

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024